Tribunal: TJDFT
Processo: 0735243-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735243-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO e DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0724441-92.2024.8.07.0001, ajuizada pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada e indeferiu a gratuidade de justiça da agravante pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 245750123): “Cuida-se de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário. Após a realização de consultas aos sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens penhoráveis dos devedores, (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), foi deferido o pedido de penhora tantos bens quantos bastassem para a garantia da obrigação, conforme decisão de ID 236744954. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça compareceu à loja executada e procedeu com a penhora de mercadorias no montante total de R$ 117.034,00 (cento e dezessete mil e trinta e quatro reais), conforme diligência de ID 239109425. Foram penhoradas as seguintes mercadorias: 279 camisetas masculinas de cores e marcas diversas - R$ 16.461,00; 186 camisas do tipo Pólo, masculinas, de marcas e cores diversas - R$ 16.740,00; 99 Bermudas masculinas em tecido tipo sarja e moleton, de marcas e cores diversas - R$ 9.801,00; 33 Shorts em tactel, masculino, de marcas e cores diversas - R$ 2.607,00; 41 Camisas masculinas do tipo com botões, de marcas e cores diversas - R$ 5.289,00; 13 camisas masculinas de manga cumprida, sem botões, de marcas e cores diversas - R$ 1.287,00; 08 calças masculinas de marcas e cores diversas - R$ 1.272,00; 423 Blusas femininas de cores e marcas variadas - R$ 29.187,00; 80 camisetas femininas de marcas e cores variadas - R$ 4.000,00; 120 vestidos de marcas e cores variadas - R$ 18.000,00; 60 conjuntos femininos de marcas e cores variadas - R$ 9.000,00; 10 bermudas femininas de marcas e cores variadas - 990,00; 12 calças femininas de marcas e cores variadas - R$ 2.400,00. Auto de penhora ao ID 239109426. Ao ID 241525356, a empresa executada apresentou impugnação à penhora sustentando que a penhora realizada abarcou a totalidade de mercadorias existente na loja, haja vista que não possui estoque, de modo que tudo que estava exposto e foi penhorado, representava toda a mercadoria necessária para viabilidade da empresa. Rquereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão de ID 241714934 determinou a juntada de documentos que evidenciassem a condição de hipossuficiência de ambos devedores, bem como que comprovasse que a penhora comprometeria a continuidade da atividade empresarial. Sobreveio manifestação com apresentação dos documentos ao ID 244028023. Manifestação do exequente ao ID 245534823. É o relatório. Decido. Em regra, os bens integrantes do ativo de uma empresa, inclusive mercadorias destinadas à venda, são passíveis de penhora para a satisfação de créditos, nos termos dos arts. 831 e seguintes do CPC. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, que alcança bens necessários ao exercício da profissão, aplica-se de forma excepcional às pessoas jurídicas, apenas quando comprovado, de forma inequívoca, que a constrição inviabilizará a continuidade da atividade empresarial. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a proteção conferida por tal dispositivo não é automática para empresas, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar, por prova robusta e específica, que a retirada dos bens penhorados inviabilizará o exercício regular da atividade econômica, ocasionando prejuízo grave e concreto à sua manutenção. O E. TJDFT segue o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. ATIVIDADE EMPRESARIAL. PENHORA DE VEÍCULO. BEM ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Os bens das pessoas jurídicas, em regra, são penhoráveis. Somente nos casos em que os bens constritos se revelarem indispensáveis à continuidade da atividade principal da empresa, incide a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1248900, 07026207420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos) . No caso em apreço, a executada alega que a penhora das mercadorias atingiu todo o estoque disponível para venda, o que inviabilizaria a continuidade de suas atividades. Todavia, razão não lhe assiste. Os documentos acostados ao autos não foram suficientes para demonstrar que a mercadoria constrita corresponde, de fato, à totalidade do estoque existente, tampouco que sua retirada comprometeria a continuidade da atividade empresarial. Isso porque, não consta dos autos inventário de estoque, relatórios contábeis, balancetes, ou qualquer outro elemento idôneo que permitisse aferir a proporção entre os bens penhorados e o conjunto de mercadorias disponíveis. Além disso, pelo documento acostado ao ID 244028027 (Declaração de informações socioeconômicas e fiscais), verifico que no ano de 2024 foram adquiridas mercadorias no montante total de R$ 251.009,95, tendo a penhora recaído apenas sobre R$ 117.034,00. Ausente documentação que comprove que todas as mercadorias adquiradas foram vendidas, não há como reconhecer que a penhora recaiu sobre a integralidade das mercadorias existentes na loja. Aliado a isso, existem diversas notas fiscais acostadas aos Id's 244028029 datadas de Fevereiro a Junho/2025 que demonstram a compra de outras mercadorias, o que evidencia a existência de produtos suficientes para a continuidade da atividade empresarial, afastando a alegação de que a constrição inviabilizaria o regular funcionamento do estabelecimento. Desse modom do exame dos autos, não se verifica que a constrição tenha recaído sobre a integralidade dos bens de comercialização, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova para afastar a medida. Como cediço, cabe ao executado a prova da impenhorabilidade dos bens constritos. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdao n.879525, 20140111268164APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pag.: 275). Ainda: “ (...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancaria corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdao n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Civel, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.). Considerando que não restou comprovado nos autos que a penhora dos itens comprometeria a continuidade da atividade empresarial, REJEITO a impugnação à penhora apresentada. Conclusão: 1. REJEITO a impugnação à penhora apresentada. 2. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao executado pessoa física. Anote-se. 3. Quanto à pessoa jurídica, indefiro o pedido. Isso porque, foi acostado apenas o extrato bancário da conta vinculada ao BANCO DO BRASIL, quando, em verdade, pela consulta SISBJAUD de ID 224540802 é possível verificar que a pessoa jurídica mantém relação bancária com diversas outras instituições. Assim, não se pode afirmar que o pagamento dos encargos processuais ocasionará prejuízo às atividades empresariais, haja vista que não existe comprovação dos lucros/despesas da mencionada pessoa jurídica, bem como de ausência de saldo positivo junto às demais instituições financeiras. 4. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para informar se pretende adujicar os bens ou se pretende que seja designado leilão judicial para alienação, em 15 dias Intime-se.”. A parte agravante afirma trabalhar com venda de vestuário e ter sido penhorado o essencial ao funcionamento, ou seja, todas as roupas que possuía na loja. Assim, requer seja recebido no efeito ativo, para ser determinada a suspensão do leilão dos bens móveis – roupas – penhorados até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso ser reconhecida a impenhorabilidade das mercadorias penhoradas com a consequente revogação da penhora na totalidade das mercadorias. Subsidiariamente, requer que a penhora recaia apenas em 30% dos bens penhorados – correspondente a 410 (quatrocentas e dez) peças de roupas – ou em percentual suficiente ao funcionamento da agravante. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Não houve o recolhimento do preparo recursal, pois a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário, que tem como exequente BRB BANCO DE BRASILIA SA e como executados DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME, ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça compareceu à loja executada e procedeu à penhora de mercadorias no montante total de R$ 117.034,00 (ID 239109425). A empresa executada sustenta abarcar a penhora, a totalidade das mercadorias existentes na loja, pois não possui estoque, de modo que tudo que estava exposto e foi penhorado, representava toda a mercadoria necessária para viabilidade da empresa. O art. 833, V, do CPC/15 prevê a impenhorabilidade dos bens necessários ao exercício da profissão do Executado, in verbis: " Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; (...) § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária." A impenhorabilidade dos bens necessários ao exercício da profissão condiciona-se à comprovação da utilidade e necessidade deles para o exercício da atividade profissional. O STJ e este Tribunal entendem que, em regra, é admissível a penhora de estoque, pois, a priori, não impede a continuidade das atividades regulares da empresa, tendo em vista que se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS DEVALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.COMPETÊNCIA DO STF. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE MERCADORIAS EM ESTOQUE. POSSIBILIDADE. ART. 649, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a verificação da existência ou não do preenchimento dos requisitos necessários à validade da Certidão de Dívida Ativa - CDA -, em seu aspecto formal, requer o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça análise de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. A penhora de mercadorias do estoque não se confunde com a penhora sobre estabelecimento comercial. Precedentes: REsp 736 .358/SC, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 8.4 .2008, DJe28.4.2008; REsp 683.916/RS, Rel . Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 7.12.2004, DJ 21 .3.2005, p. 344.4. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 16527 SC 2011/0134957-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/08/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2011) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA. PROBABILIDADE. OUTRAS DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 3. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impede o desenvolvimento de suas atividades regulares, pois a maior parte é de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente deste Tribunal. 4. Realizadas, sem sucesso, outras diligências para viabilizar o adimplemento dos valores devidos, a penhora de parte do faturamento possibilitará que o credor receba dinheiro, observando, portanto, a ordem do CPC, art. 835, I. 5. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido e ausentes provas de que a penhora de 20% do faturamento irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1985764, 0700719-95.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) (grifou-se) Todavia, deve haver a análise em cada caso, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida e a averiguar se a penhora efetivada não inviabiliza a continuidade das atividades empresariais. No caso, os documentos acostados aos autos não foram suficientes para demonstrar que a mercadoria constrita corresponde, de fato, à totalidade do estoque existente, tampouco que sua retirada comprometeria a continuidade da atividade empresarial. Isso porque, não consta dos autos inventário de estoque, relatórios contábeis, balancetes, ou qualquer outro elemento idôneo que permitisse aferir a proporção entre os bens penhorados e o conjunto de mercadorias disponíveis. Além disso, pelo documento acostado ao ID 244028027 (Declaração de informações socioeconômicas e fiscais), ano de 2024, foram adquiridas mercadorias no montante total de R$ 251.009,95, tendo a penhora recaído apenas sobre R$ 117.034,00. Aliado as notas fiscais de Id's 244028029 datadas de Fevereiro a Junho/2025 demonstram a compra de outras mercadorias, o que evidencia a existência de produtos suficientes para a continuidade da atividade empresarial, afastando a alegação de que a constrição inviabilizaria o regular funcionamento do estabelecimento. Desse modo, não se verifica ter a constrição tenha recaído sobre a integralidade dos bens de comercialização, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova para afastar a medida. Portanto, considerando que no caso concreto não restou comprovado que a penhora em comento inviabiliza ou impede a continuidade das atividades empresariais, a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2025 17:32:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador